Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-82.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. DEPENDENTE QUIMICO EM VULNERABILIDADE. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8°, CPC). RECURSOS CONHECIDOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. PROVIDO O RECURSO DO D.F.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo D.F. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela de urgência concedida, para determinar que o D.F. interne compulsoriamente o adolescente R.E.P.D.S.S. em clínica que disponha de médicos e psicólogos, para tratamento da dependência química, na rede pública ou privada, às expensas do governo. Condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2° e 8° do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Duas questões em discussão: (i) a primeira é sobre a possibilidade de internação compulsória de dependente químico como dever do Estado; (ii) determinar o critério adequado de fixação dos honorários sucumbenciais em demanda de saúde com valor da causa elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, e é dever do Estado garantir o tratamento adequado, inclusive a internação compulsória, quando esgotados os recursos extra hospitalares.
4. A internação compulsória, conforme Lei 10.216/2001 depende de laudo médico e se trata de medida excepcional. A sentença observou todos os requisitos e por essa razão deve ser mantida.
5. O D.F. é integrante da Administração Pública e se caracteriza como Fazenda Pública/Poder Público para fins processuais.
6. O Tema 1.313/STJ fixa que, em demandas nas quais se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), sem aplicação do § 8o-A, em razão da natureza personalíssima e inestimável da prestação.
7. Fixa-se os honorários sucumbenciais por equidade, conforme determina o art. 85, §8° do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Remessa necessária não provido. Provido o recurso do D.F..
Tese de julgamento: 1. “A internação compulsória para dependente químico, fundamentada em laudo médico e indicada como último recurso terapêutico, é compatível com os deveres do Estado em assegurar o direito à saúde”. 2.“Em ações de saúde contra o Poder Público, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade (art. 85, § 8o, CPC), sem aplicação do § 8o-A, prevalecendo o Tema 1.313/STJ sobre o Tema 1.076/STJ ainda que o valor da causa seja elevado.”